Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716542-53.2023.8.07.0009 RECORRENTE: GAMA SAÚDE LTDA RECORRIDO: J. L. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ GAMA SAÚDE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES QUE COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO. DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. SEGMENTO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Por se tratar de uma relação sujeita à legislação consumerista, devem responder solidariamente todos os agentes que compõe a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, conforme disposto nos arts. 14 e 25, §1° e 34, do Código de Defesa do Consumidor. A Gama Saúde Ltda. presta serviços ao mercado de consumo e atua em parceria com as operadoras de planos de saúde. Ela se identifica como pessoa jurídica especializada no fornecimento de planos de saúde, na modalidade pós-pagamento e no aluguel de rede nacional para operadoras de saúde, seguradoras, cooperativas ou para autogestões públicas e privadas. Afirma também que possui abrangência nacional e adota modelos personalizados de acordo com a região. Essas características são incompatíveis com uma atuação desinteressada (sobretudo a partir da afirmação de que possui a incumbência de autorizar ou negar as solicitações de acordo com o contrato firmado com a operadora) e reforçam a obrigação de responder solidariamente perante o consumidor pela falha na prestação do serviço, ainda que o plano de saúde tenha sido contratado com a operadora de saúde CEAM. 2. Tratando-se de plano hospitalar e estando o segurado em situação de urgência/emergência, ultrapassado o prazo de 24 horas de carência, afigura-se ilegal eventual restrição de cobertura das despesas hospitalares. 3. No presente caso, o plano de saúde contratado contém toda a cobertura do plano-referência de que trata o artigo 10 da Lei 9.656/1998, razão pela qual, à luz da regulamentação transcrita, não se pode cogitar da limitação de 12 (doze) horas, prevista exclusivamente para o segmento ambulatorial. 4. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 5. Quantos aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A necessidade urgente de procedimento médico, quando o segurado se encontrava com risco de complicações, provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade. 6. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de amparo legal ou jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado (não se tratando de hipótese de dúvida razoável acerca de interpretação de cláusula contratual) e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, impossibilitado de realizar internação de emergência da qual necessitava, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 7. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar na presente demanda, porquanto apenas presta serviço de oferta de rede credenciada complementar para as empresas contratantes, não deliberando acerca da extensão de rede credenciada, bem como da autorização de procedimentos médicos e cobertura; c) artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a ausência do dever de indenizar, uma vez que não teria havido prática de ato ilícito pela insurgente, ressaltando que o dano causado adveio de conduta de terceiro. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76105706 - Pág. 17. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024